Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0723240-02.2023.8.07.0001 EMBARGANTES: VANQUISH PIPA FIRF LP, RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA EMBARGADOS: MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, VANQUISH PIPA FIRF LP, CECÍLIA MAIA DA SILVA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator